Tribunal: TJPA
Processo: 0806406-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806406-66.2021.8.14.0401

APELANTE: CAIQUE CLAUDIO SANTOS ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §§1º E 4º, I, C/C ART. 14, II, DO CP - TENTATIVA DE FURTO MAJORADO E QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
de pena-base por ele estabelecido em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, se levada em consideração a valoração negativa dos antecedentes, pois o apelante possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0005362-21.2016.8.14.0401. - 2) O AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA. Imperiosa a manutenção da fração de 1/3 (um terço) referente à minorante da tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que a porta do estabelecimento comercial estava amassada, quebrada e com o rolamento danificado, ou seja, que o
iter criminis
foi quase todo percorrido. Precedente jurisprudencial do STJ. - 3) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade das penas,
a pena pecuniária deve estar em patamar compatível com a reprimenda corpórea, como
in casu
, já que a segunda se encontra em
quantum
acima do mínimo legal, inviabilizando a pretendida redução.

-
4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de réu reincidente, inviável a alteração. Inteligência do art.
33, §2º,
b
, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CAIQUE CLAUDIO SANTOS ANDRADE
, termo no ID – 6120124, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 6120120), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 6120141),
requer
o redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços), a redução da pena de multa para o mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (ID - 6120144), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID – 6487733), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 6120071) que, na noite do dia 05/05/2021, o acusado, ora apelante, portando uma chave de aço e um tubo de ferro, tentou arrombar a porta de um restaurante localizado na Avenida Marquês de Herval, esquina com a Travessa Perebebuí, Bairro Pedreira, nesta Cidade, de propriedade da vítima Jefferson dos Santos Dias.

Aduz que, na referida data, o réu estava debaixo de um lençol tentando arrombar a porta de acesso ao estabelecimento comercial, quando policiais chegaram ao local, o prenderam em flagrante e o conduziram à delegacia, onde ele confessou o crime. Consta, ainda, da exordial que o ofendido constatou que a porta de rolamento do restaurante estava danificada, com uma abertura na parte inferior.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 155, §§1º e 4º, I, c/c art. 14, II, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 6120120), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

Inicialmente, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal, a saber:

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o
quantum
de reprimenda-base por ele estabelecido em 02 (dois) anos de reclusão, mostra-se proporcional e razoável, se levada em consideração a valoração negativa dos ANTECEDENTES (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0005362-21.2016.8.14.0401).

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo,
improcedente o pleito
.

Na segunda fase do cálculo da pena, mantenho a compensação entre a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, e a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP).

2 - O AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
, pois é sabido que o patamar de redução não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, sendo que,
in casu
, restou comprovado nos autos por meio da prova oral colhida em juízo, que a porta do estabelecimento comercial estava amassada, quebrada e com o rolamento danificado, ou seja, que o
iter criminis
foi quase todo percorrido, o que autoriza a manutenção da redução da pena na terceira fase na fração de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO
. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
No tocante aos crimes tentados, o Código Penal adotou a teoria objetiva, de modo que a aferição do quantum de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, não sendo devida nenhuma correção na escolha do patamar mínimo de 1/3 pelas instâncias ordinárias, uma vez que "houve troca de tiros entre os assaltantes e a vítima
, tendo um dos indivíduos chegado a adentrar a residência do ofendido". De mais a mais, a alteração do entendimento adotado nas instâncias ordinárias, a respeito da maior ou menor proximidade da consumação do crime, não prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 680.072 / MA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28/09/2021) (grifo nosso)

Portanto, a pena do recorrente foi corretamente reduzida para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual restou definitiva, ante a inexistência de outras minorantes ou majorantes, o que preservo.

3 - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL

Alega a defesa que o apelante está em situação econômica desfavorável, pelo que requer a revisão e redução da pena pecuniária a ele imposta para o mínimo legal,
o que não se mostra possível
, haja vista que, à luz do princípio da proporcionalidade das penas, a reprimenda pecuniária deve estar em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

No presente caso, a pena corporal do mesmo foi fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, portanto, acima do mínimo legal,
deve ser mantido o
quantum
de pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, por estar devidamente proporcional àquela.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Igualmente
improcedente
, pois, muito embora o
quantum
da reprimenda imposta seja inferior a 04 (quatro) anos, o recorrente é reincidente (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0005362-21.2016.8.14.0401), o que impõe a manutenção do regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 31/10/2023